Tribunal: TCU
Processo: 037.787/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos declaração opostos em face do Acórdão 6.177/2024-2a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas conheceu do recurso de reconsideração interposto pela responsável e, no mérito, negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jusmari Terezinha de Souza Oliveira em face do Acórdão 6177/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu do recurso de reconsideração interposto pela responsável, negando-lhe provimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, e integrar o Acórdão 6177/2024-TCU-Segunda Câmara com os fundamentos expostos no voto condutor desta deliberação; 9.2. notificar a embargante desta deliberação.